Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRELO-LEI 911/69. INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
1. Na hipótese de não localização do veículo alienado, prevê o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 que é facultado ao credor fiduciário pedir a conversão do feito em ação executiva.
2. Se não convém ao credor requerer a conversão, deve imprimir diligências para localizar o veículo, não havendo previsão legal para obrigar a devedora diante da informação de que alienou o bem, informar a sua localização mediante a repetição de diligência já realizada.
3. Negou-se provimento ao recurso.